Tribunal: TJES
Processo: 5001869-35.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001869-35.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILVAN PEREIRA BARCELLOS
APELADO: BRDU SPE SAO MATEUS LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS PREVISTOS NO CONTRATO BASTANTE INFERIORES A 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A repetição de argumentos expostos, por exemplo, na petição inicial, por si só, não representa violação ao princípio da dialeticidade recursal, sobretudo quando é possível vislumbrar fundamentos suficientes ao desiderato de obter a reforma da Sentença. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, deixa de requerer a produção de prova pericial. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 3. Ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com alegação de existência de juros abusivos. 4. Hipótese em que não há abusividade, porquanto os juros estabelecidos entre as partes é inferior a 1% (um por cento) ao mês e a 12% (doze por cento) ao ano. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001869-35.2021.8.08.0047

APELANTE: GILVAN PEREIRA BARCELLOS

APELADA: BRDU SPE SÃO MATEUS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento do Recurso – Violação à Dialeticidade – Suscitada pela Apelada

Eminentes Pares, inicialmente cabe rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada, que sustenta em contrarrazões (id 4735161) a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; segundo defende, as razões da Apelação nada mais são do que mera repetição da petição inicial.

Rejeito a preliminar em comento porque, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a mera repetição de argumentos, por si só, não implica em violação ao princípio da dialeticidade, sobretudo quando é possível extrair fundamento bastante nas razões recursais a impugnar os termos da Sentença. Neste sentido:

(...)
As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo a recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
. Precedentes. STJ. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120367270, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data da Publicação no Diário: 17/03/2023). (Sem grifo no original).

(...).
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, pois Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [¿] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 003200004277, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 13/03/2023). (Sem grifo no original).

Assim, ante a possibilidade de se extrair das razões recursais (id 4735158) o nítido interesse de se anular e/ou reformar a Sentença recorrida, de rigor a rejeição da preliminar suscitada pela Apelada.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Com a superação da preliminar suscitada em contrarrazões, informo a Vossas Excelências que Gilvan Pereira Barcellos ajuizou “
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito
” (página 01 do id 4734868) em face de BRDU SPE São Mateus Ltda.

Na petição inicial (id 4734868) o Autor teceu as seguintes considerações fáticas que deram ensejo ao ajuizamento da demanda:

“No ano de 2014, o requerente estabeleceu contrato de compra e venda junto à requerida, tendo como objeto uma área de 250 metros quadrados, QD 03 LT 050, confrontando ao norte com Rua das Tulipas, confrontando ao sul com lote 03, ao leste com lote 49 e a oeste com lote 51, possuindo a metragem de 10 m ao norte e ao sul, e 25 m à oeste e leste, avaliado em R$ 44.975,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais).

(...).

Foi surpresa, no entanto, o somatório exorbitante estipulado ao final do contrato, a ponto de ser possível a compra de dois lotes de mesmo valor.

(...).

Apesar dos juros altíssimos e das parcelas sempre variáveis, o requerente procurou cumprir com a sua parte do acordo e manter os pagamentos em dia, e assim o fez por muitos anos.

O que ninguém poderia prever, contudo, é que o país entraria em uma forte recessão, com taxas inflacionárias altíssimas. Não apenas isso, mas que a situação ficaria pior com o advento da pandemia que ainda paralisa o mundo todo e aprofunda ainda mais os problemas econômicos do Brasil.” (Páginas 02-03).

Ao final da petição inicial o Autor, dentre outros pedidos, formulou o seguinte requerimento relativo à revisão do contrato firmado entre as partes:

“d) Julgar totalmente procedente a presente ação, para operar a revisão integral das cláusulas que disciplinam a presente relação contratual;

e) Declarar a nulidade das cláusulas abusivas, com a conseqüente redução dos juros e encargos aos limites legalmente definidos, todo calculado de forma simples e sem capitalização mensal, por isto excluindo-se a Tabela Price de contagem de juros, a taxa ANBID e quaisquer indexadores que contenham parcela remuneratória além da taxa inflacionária.” (Página 18).

Nada obstante os argumentos suscitados pelo Autor ao longo da tramitação do feito, a MM.ª Juíza
a quo
, na Sentença inserida no id 4735157, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial; porque não houve abertura de dilação probatória na origem, um dos pontos suscitados na Apelação Cível interposta nos autos é relacionado a alegado cerceamento do direito de defesa, o qual passo a examinar.

Cerceamento do Direito de Defesa

Dentre os motivos que levaram o Autor da demanda, ora Apelante, a interpor o recurso em julgamento (id 4735158), como antes dito, está o alegado cerceamento do direito de defesa, uma vez que, segundo sustenta, expressamente requereu na petição inicial a produção de prova pericial e a Magistrada
a quo
não oportunizou:

“(...) ao Apelante a produção da prova técnica. Essa certamente iria corroborar sua tese sustentada da cobrança de encargos abusivos.” (Página 04).

A despeito, contudo, da alegação do Apelante, não é possível falar em cerceamento do direito de defesa porque, simplesmente, a Magistrada, antes de proferir a Sentença recorrida, proferiu Despacho (id 4735151) determinando a intimação das partes para “
indicarem se possuem interesse na produção de outras provas
”.

O Apelante, ao se manifestar em alegações finais (id 4735154) não formulou requerimento de produção de provas, mas apenas, insta ressaltar, argumentou que: (i) as provas documentais já seriam incontestes das práticas abusivas da Apelada; (ii) o laudo pericial juntado com a petição inicial confirmaria as alegações autorais e; (iii) ratificou os argumentos pertinentes ao mérito da demanda.

Ora, a jurisprudência tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) são firmes em concluir pela inexistência de cerceamento do direito de defesa quando a parte deixa de especificar as provas que pretende produzir quando instada a fazê-lo. Neste sentido:

(...). Consoante a jurisprudência desta Corte
não há "cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando instada a especificar provas, a parte agravante fica inerte, nada requerendo"
(AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe de 30/09/2019). (...). (AgInt no AREsp n. 1.389.140/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020). (Sem grifo no original).

--------------------

(...).
Se a parte não se manifesta pela produção de provas em momento oportunizado para tanto, mas ao contrário, permanece inerte, tem o seu direito precluso, ainda que a tenha requerido na exordial ou em contestação, o que se vislumbra na hipótese, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa
. (...).(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190272039, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022). (Sem grifo no original).

Como argumento de reforço ainda é possível destacar que o entendimento jurisprudencial também é no sentido de que, nos casos de revisão contratual relativos a alegações de prática abusiva de juros, não há necessidade de produção de prova pericial quando as prestações e os índices pactuados são fixos; no caso, a discussão é meramente de direito. Neste sentido os seguintes julgados do STJ e deste TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos
. 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.718.417/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021). (Sem grifo no original).

--------------------

APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA MÉRITO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17 PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO LEGALIDADE TAXA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO E COMISSÃO FLAT NÃO PREVISTAS NO CONTRATO E NÃO COBRADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROPORÇÃO ADEQUADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar: cerceamento de defesa:
A produção de prova pericial contábil para demonstrar as abusividades dos encargos sequer era necessária no caso em apreço e segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, o cerceamento de defesa não resta configurado quando é desnecessária a produção da prova pretendida pela parte, sendo perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide em que se controverte apenas sobre matéria de direito, em obediência aos princípios da economia e da celeridade processuais
. Precedente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A jurisprudência se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua legalidade em relação às operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na hipótese de ter sido o contrato celebrado após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, e de haver previsão expressa quanto à capitalização 3. Na situação dos autos, o contrato foi celebrado no ano de 2008, portanto, após a publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/00, assim como consta do instrumento menção expressa quanto à capitalização mensal dos juros, tendo em vista que a taxa efetiva de juros mensal restou fixada em 1,65% (um vírgula sessenta e cinco por cento), enquanto a anual foi estabelecida em 21,699% (vinte e um vírgula seiscentos e noventa e nove por cento), ou seja, superior ao duodécuplo da mensal, o que evidencia a sua legalidade. 4. Constatada a legalidade da cláusula contratual estipulada no instrumento e sendo verificada a inexistência de estipulação e cobrança de tarifa de 2% sobre o valor do contrato em caso de pagamento antecipado e comissão FLAT de 3% sobre o valor contratado, também questionadas, não merecem acolhimento as razões deduzidas pelos embargantes, ora apelantes, de modo que merece subsistir integralmente a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau. 5. Mostra-se adequada a fixação da verba honorária sucumbencial na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 017140020565, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022). (Sem grifo no original).

Destarte, não há como acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa porque, como mencionado, o Apelante não especificou as provas que pretendia produzir quando intimado para tanto, bem assim porque o negócio jurídico firmado com a Apelada possui cláusulas claras e prestações fixas, de modo que a discussão a respeito das alegadas abusividades é puramente de direito.

Demais Questões de Mérito

Rejeitada a alegação relativa à nulidade da Sentença, no mérito propriamente dito é importante registar, já em início de fundamentação, que a Apelada, como é comum ocorrer em empreendimentos imobiliários realizados inclusive no nosso Estado, é sociedade limitada que adotou o modelo de organização empresarial de Sociedade de Propósito Específico (SPE).

A Apelada, embora não integre o Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), por força do disposto no § 2º do art. 5
º da
Lei n.º 9.514/97, pode estabelecer negócios jurídicos, em operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, “
nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI
”, inclusive a capitalização dos juros (inciso III do mesmo dispositivo legal).

Com efeito, ainda que não desconheça julgados em sentido contrário, também existem diversos arestos que, ao interpretar o § 2º do art. 5
º da
Lei n.º 9.514/97, concluem pela possibilidade de sociedades não integrantes do SFI a incluírem nos contratos juros capitalizados. Neste sentido, por exemplo, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ação revisional. Compromisso de compra e venda de imóvel firmada diretamente entre vendedora e comprador. Adoção do IGP-M para reajuste. Admissibilidade.
Alegação de indevida capitalização de juros. Utilização da Tabela Price no cálculo, consoante previsão contratual, não implica, por si só, em juros sobre juros. Capitalização não demonstrada. Observação, ademais, de que o art. 5º, §2º, da Lei 9.514/97 possibilita aplicação das mesmas condições previstas para as entidades autorizadas a operar no SFI
. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1005363-41.2021.8.26.0510; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2023; Data de Registro: 27/04/2023). (Sem grifo no original).

COMPRA E VENDA – REVISÃO CONTRATUAL – Parcial procedência para declarar nulidade das cláusulas pertinentes a atualização monetária e juros remuneratórios – Inadmissibilidade - Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de imóvel - CORREÇÃO MONETÁRIA expressamente prevista no contrato - Direito à informação clara e adequada aos consumidores (art. 6º, III, do CDC) - Ausência de abusividade na adoção do índice IGPM - Correção monetária não se confunde com juros – JUROS CAPITALIZADOS –
Não são abusivos os juros na forma prevista em contrato que obedecem os ditames legais - As operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, atualmente, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI (sistema de financiamento imobiliário)' (art. 5°, §2° da Lei n. 9.514/97), dentre tais condições se inserindo, de fato, a 'capitalização dos juros' (art. 5°, III, da Lei n. 9.514/97)
– Ainda, conforme disposição do art.591 do Código Civil, aplicável à espécie. Ademais, autoriza expressamente o art. 316 do Código Civil a contratação do aumento periódico do valor das prestações sucessivas, não se verificando aí também irregularidade nos termos pactuados pelas partes – Prestígio ao Pacta Sunt Servanda - Cláusulas contratuais válidas e que devem ser cumpridas – Sentença reformada – RECURSO da empresa ré PROVIDO, enquanto se NEGA PROVIMENTO ao apelo dos autores. (TJSP; Apelação Cível 1000494-78.2017.8.26.0153; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021). (Sem grifo no original).

A partir desta premissa acerca da possibilidade da Apelada incluir capitalização de juros nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado – hipótese dos autos –, impõe informar que, no negócio jurídico firmado entre as partes (id 4734879), restou avençado o preço do imóvel em R$ 81.854,80 (oitenta e um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) – vide página 02 do contrato).

As partes ainda convencionaram o pagamento de uma parcela de entrada (a título de sinal) no importe de R$ 3.598,00 (três mil quinhentos e noventa e oito reais) e o restante (R$ 78.256,80) em 144 (cento e quarenta e quatro) prestações iguais no valor equivalente a R$ 543,45 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

No contrato ainda consta, de modo expresso, os índices de juros e de correção monetária incidentes sobre o valor parcelado (não incidentes, pois, sobre a entrada – “Tipo B”), nos seguintes termos:

“C – Saldo devedor a ser ‘financiado’, no importe de: R$ 78.256,80 (SETENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), a ser pago através das parcelas constantes da tabela acima, com todos os seus encargos, condições, prazos e forma estipulados neste instrumento.
Todas as parcelas reajustáveis (exceto as do Tipo B), constantes da tabela acima, já incluem os juros mensais de 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento), perfazendo 0,012% (zero vírgula zero doze por cento) ao ano, e serão reajustadas anualmente pelo IGP-M/FGV, incidindo sobre todo o saldo devedor
(...).” (Página 02).

São estes os termos do contrato que o ora Apelante entende como abusivos e que, ao contrário, foram considerados como lícitos na Sentença objeto deste julgamento.

Segundo alega o Apelante, até mesmo o valor contratado não seria aquele inicialmente avençado pelas partes. Conforme sustenta:

“Como narrado na inicial, o objeto do contrato consistia em uma área de 250 metros quadrados, QD 03 LT 050, confrontando ao norte com Rua das Tulipas, confrontando ao sul com lote 03, ao leste com lote 49 e a oeste com lote 51, possuindo a metragem de 10 m ao norte e ao sul, e 25 m à oeste e leste, avaliado em R$ 44.975,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Ressalta-se que
tal quantia corresponde ao valor não financiado do bem
, isto é, ao valor à vista do imóvel, livre de taxas de juros.

Essa informação é comprovada nos autos através da juntada de um recibo de compra e venda efetuada por pessoa diversa, cujo objeto consistia em outro lote vendido pela mesma empresa, com mesmas dimensões e localizado em mesma quadra. Ambos os valores se correspondem, comprovando que o imóvel foi vendido pelo valor informado.

Também se comprova pela juntada de conversas com uma das vendedoras da empresa, anunciando o lote em questão pelo valor de R$ 44.975,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais).

Nota-se, portanto, que
não errou o autor ao apresentar os cálculos (Id. 748511) indicando o valor inicial do financiamento como sendo R$ 44.975,00 (quarenta e quatro mil novecentos e setenta e cinco reais).
” (Página 05 das razões recursais).

A despeito dos relevantes argumentos suscitados pelo Apelante, não é possível,
data maxima venia
, concluir pela existência de práticas abusivas adotadas pela Apelada no contrato firmado entre as partes; aliás, além de no negócio jurídico firmado entre as partes não constar o valor indicado nas razões recursais (isto é, R$ 44.975,00), as tratativas via aplicativo de mensagens constantes no id 4735154 dizem respeito a outro lote no mesmo empreendimento e há clara informação a respeito da diferença de preços à vista e à prazo.

Ademais, mesmo se considerar o valor indicado pelo Apelante, também não seria possível falar em abusividade, uma vez que em cálculo simples realizado na Calculadora do Cidadão (disponibilizada pelo endereço eletrônico do Banco Central), constata-se que os juros contratados seriam inferiores a 1% (um por cento) ao mês. Neste sentido:

Assim, a despeito, reitero, dos argumentos suscitados pelo Apelante, não é possível concluir pela existência de abusividade dos juros expressamente pactuados entre as partes, nem mesmo de adoção de índice de correção abusivo, porquanto o entendimento jurisprudencial – conforme citado anteriormente – admite o IGP-M como índice de correção monetária.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado, ressalvados, contudo, os benefícios da gratuidade da justiça concedidos ao Apelante.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Após analisar os autos, acompanho a conclusão exposta pelo eminente Relator, para negar provimento ao recurso de apelação cível.